Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-85.2015.8.26.0066
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
"AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de concessão da Justiça Gratuita e, subsidiariamente, do diferimento das custas processuais, com concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Inconformismo da apelante, ora agravante. Descabimento. Comprovação, no caso de pessoa jurídica, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária

Ementa:
"AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de concessão da Justiça Gratuita e, subsidiariamente, do diferimento das custas processuais, com concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Inconformismo da apelante, ora agravante. Descabimento. Comprovação, no caso de pessoa jurídica, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária situação financeira da entidade de maneira contextualizada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de elementos suficientes nos autos para subsidiar a pretendida benesse. Diferimento das custas que, ademais, encontra óbice na previsão do art. 5o da Lei no 11.608/03. Precedente desta Câmara. Pedido subsidiário de parcelamento que, a rigor, não comporta conhecimento e, ainda que assim não fosse, também é desacolhido. Manutenção da decisão hostilizada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v. 32343).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002158-85.2015.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
INDEPENDENTE BARRETOS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, é
agravado JANE CARMARGO CESCO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002158-85.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 32343 – DVN
2
VOTO No
: 32343
AGRAVO INTERNO No: 1002158-85.2015.8.26.0066/50000
COMARCA: BARRETOS
APTE : INDEPENDENTE BARRETOS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA.
APDA
: JANE CAMARGO CESCO
JUIZ SENTENCIANTE: DOUGLAS BORGES DA SILVA
“AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu pedido de
concessão da Justiça Gratuita e, subsidiariamente, do diferimento
das custas processuais, com concessão de prazo para o
recolhimento do preparo recursal. Inconformismo da apelante, ora
agravante. Descabimento. Comprovação, no caso de pessoa
jurídica, que pode ser feita por documentos públicos ou
particulares, desde que os mesmos retratem a precária situação
financeira da entidade de maneira contextualizada. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça. Ausência de elementos suficientes
nos autos para subsidiar a pretendida benesse. Diferimento das
custas que, ademais, encontra óbice na previsão do art. 5o da Lei no
11.608/03. Precedente desta Câmara. Pedido subsidiário de
parcelamento que, a rigor, não comporta conhecimento e, ainda
que assim não fosse, também é desacolhido. Manutenção da
decisão
hostilizada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO”.(v. 32343).
Trata-se
de
AGRAVO
INTERNO
interposto
por
INDEPENDENTE
BARRETOS
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., em face da
decisão de fls. 594/595, que indeferiu o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita formulado pela agravante nas razões de
apelo.
Referida decisão ficou assim redigida:
“I Fls. 567/576: O apelante interpôs o presente
recurso postulando a concessão do benefício da justiça gratuita ou o
diferimento das custas, alegando não possuir condições de arcar com
as custas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002158-85.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 32343 – DVN
3
A assistência judiciária, não se questiona, pode
ser requerida e deferida a qualquer tempo e grau de jurisdição,
como, também, revogada, dependendo da alteração da situação
financeira do assistido.
Tratando-se de pessoa jurídica, entretanto,
necessária a comprovação de insuficiência de recursos para fazer
frente aos custos do processo, não bastando a mera afirmação,
conforme Súmula 481do Superior Tribunal de Justiça.
Tanto a concessão do benefício da gratuidade
processual quanto o diferimento de custas possui como similitude a
impossibilidade da parte arcar com as despesas processuais, ainda
que o último de forma momentânea, o que não se vislumbra ocorrer
com o apelante.
No
entanto,
o
apelante
não
demonstrou
modificação de sua situação financeira desde o indeferimento do
pedido a fls. 160, cabendo ressaltar que não recorreu da decisão de
indeferimento, nem trouxe qualquer documento apto a comprovar sua
real condição econômico-financeira.
II - Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
justiça gratuita.
III - Intime-se a apelante para recolher as custas
de preparo, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 101, §2o do
CPC/2015.
IV
Certificado o decurso de prazo, tornem
conclusos.
São Paulo, 04/10/2019.”
A agravante insiste, em seu recurso, na
concessão da gratuidade judiciária ou no diferimento das custas
recursais e, subsidiariamente, no parcelamento em três vezes do
recolhimento das custas. Afirma que possui mais de cem ações em
seu desfavor no Judiciário e que, com a falência do Banco BVA, o
valor que pertencia à empresa recorrente fora bloqueado, conforme
consta no balanço fiscal.
Regularmente intimada (fls. 34), a parte
contrária não apresentou contraminuta (fls. 35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002158-85.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 32343 – DVN
4
Houve
oposição
à
realização
de
julgamento virtual (fls.598).
É O RELATÓRIO.
O agravo não é provido.
A apelante, ora agravante, requereu, na
interposição do apelo, a concessão da Justiça Gratuita e,
subsidiariamente, o diferimento das custas, alegando insuficiência
de recursos, tendo sido o pedido indeferido (fls. 594/595).
A concessão da benesse à pessoa jurídica
depende do exame individual da situação de cada requerente e das
evidências do comprometimento do direito constitucional de acesso
ao Poder Judiciário em decorrência da impossibilidade financeira
do recolhimento das custas.
Consoante o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a comprovação, no caso de pessoa jurídica,
pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que
os mesmos retratem a precária situação financeira da entidade de
maneira contextualizada, in verbis:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO
ECONÔMICA-FINANCEIRA
PRECÁRIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
MEDIANTE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ONUS PROBANDI. (...) III- A
comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por
documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros
contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela
Assembleia,
ou
subscritos
pelos
Diretores,
etc.(...)”.(EREsp
388.045/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, Corte Especial, julgado
em 01/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 252)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002158-85.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 32343 – DVN
5
A partir dessas considerações, no caso dos
autos, os subsídios existentes e os fatos deduzidos pela agravante
não autorizam a concessão do benefício, tampouco o diferimento
das custas.
O pedido formulado em sede de apelação
não foi instruído com qualquer documento comprobatório acerca da
alegada insuficiência de recursos financeiros da agravante. Já o
presente recurso é acompanhado do balanço patrimonial encerrado
em 31 de dezembro de 2018.
Referida
documentação,
isoladamente
considerada, revela-se insuficiente para concluir pela atual
impossibilidade de recursos financeiros da agravante para arcar
com as custas processuais, mormente por serem informações
relativas a um único ano e exclusivamente demonstradas por um
único
documento
particular.
Resta
prejudicada,
assim,
a
contextualização atual da alegada precária situação financeira da
agravante.
Ainda que assim não fosse, da análise do
referido balanço patrimonial, depreende-se ter tido a agravante
ativo circulante, sob a rubrica “disponibilidades”, no ano de 2018,
no valor de R$ 246.764,26, além de seu ativo permanente perfazer
a monta de R$ 9.318.411,74 à época.
Ademais, em que pese a agravante tenha
sofrido com o bloqueio de numerário expressivo em razão do
procedimento de liquidação judicial do Banco BVA e, a partir
disso, alegar a ocorrência de desorganização financeira na empresa,
observa-se que tal ocorreu no ano de 2012 (fls. 106/107 dos autos
principais). Assim, transcorridos sete anos, ainda que sem
recebimento do valor bloqueado, há um razoável intervalo de
tempo para a recorrente ter reorganizado suas contas e atividades.
Não obstante, o diferimento das custas
encontra óbice na previsão do art. 5o da Lei no 11.608/03, visto que
a matéria tratada na ação não está elencada nas situações legais
passíveis de prorrogação do pagamento das custas, cujas exceções
estão previstas taxativamente no dispositivo em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002158-85.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 32343 – DVN
6
Nesse sentido já decidiu esta Câmara em
caso análogo, envolvendo a mesma pessoa jurídica agravante:
“AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o
pedido de diferimento do recolhimento do preparo recursal.
Irresignação. Hipóteses do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 não
configuradas. Rol de natureza taxativa. Diferimento inadmissível.
Agravante que, ademais, não forneceu documentos suficientes para
demonstrar suas verdadeiras e atuais condições econômico-
financeiras. Impossibilidade de recolhimento integral e imediato do
preparo não evidenciada. Parcelamento indeferido. Precedentes.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE
SANÇÃO. (TJSP; Agravo Interno Cível 1018020-75.2017.8.26.0309;
Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019).”
Por
fim,
o
pedido
subsidiário
de
parcelamento, a rigor, não é sequer passível de conhecimento. Isso
porque não foi requerido em sede de apelação, tampouco apreciado
pela decisão ora guerreada. Desse modo, trata-se de inovação
recursal, o que inviabiliza o seu conhecimento.
De todo modo, igualmente não comporta
acolhimento, diante da fundamentação supramencionada e, ainda,
considerando que o valor a ser recolhido a título de preparo não se
revela expressivo, para a adoção de tal medida excepcional.
Desta forma, a decisão ora agravada foi
proferida em estrita conformidade com o art. 99, §2o do CPC/2015
no ponto em que indeferiu a gratuidade e o diferimento das custas,
determinando o recolhimento das custas de preparo recursal.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002158-85.2015.8.26.0066/50000 -Voto no 32343 – DVN
7
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator